Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ CADASTRADA COMO VISITANTE DE OUTRO IRMÃO TAMBÉM PRESO.

Ainda que o art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016 não permita a visita a mais de um apenado, exceto se pai ou mãe ou único familiar a visitar pelo menos um deles, no caso concreto, pode tal disposição ser afastada pela incidência do princípio da razoabilidade. Não é razoável impor à irmã a escolha perversa de visitar apenas um de seus dois irmãos presos.

Recurso provido para autorizar as visitas, observadas, naturalmente, as restrições gerais vigentes inerentes à pandemia atual.